Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-65.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
As partes Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A e Maria Abadia Marques Lacerda celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 78368842, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA